Tribunal: TJDFT
Processo: 0740004-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PLURALIDADE DE PARTES. CONTESTAÇÃO. REVELIA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. DEMORA NO CONSERTO. QUASE 4 (QUATRO) MESES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DIÁRIAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS. RESSARCIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. Em regra, os documentos que não foram submetidos ao Juiz de primeira instância não podem ser apreciados diretamente em instância recursal, sob pena de configurar inovação recursal.
2. Presente a pluralidade de partes no polo passivo da ação e uma delas junta contestação refutado os fatos alegados pela parte autora, devem ser afastados os efeitos da revelia, conforme positiva o art. 345, inciso I, do CPC.
3. Comprovada a demora desarrazoada de quase 4 (quatro) meses no reparo de automóvel, fica evidenciada a falha na prestação do serviço, de maneira que essa conduta é capaz de ocasionar danos no consumidor. Dessa forma, surge a responsabilidade objetiva e solidária das empresas prestadoras do serviço, no dever de indenizar com fundamento no art. 7o, Parágrafo Único, e art. 14, ambos do CDC.
4. Os danos materiais sofridos exigem efetiva comprovação, não se admitido danos fictícios ou presumidos. Dessa forma, o simples transcorrer do lapso temporal sem usufruir do veículo, por si só, não é suficiente para comprovar a ocorrência de danos emergentes ou lucros cessantes.
5. É passível de indenização o dano material devidamente comprovado no que tange a gastos com diárias na locação de veículo pela demora no conserto do automóvel da parte autora.
6. Ao ponderar que o consumidor ficou privado de seu veículo por quase 4 (quatro) meses, sendo obrigado a recorrer à locadora de automóveis em ocasiões diversas para renovar ou efetuar novas locações, e considerando a falta de informações precisas sobre a conclusão das reparações do veículo, a conduta morosa ultrapassou o mero mal-estar ou dissabor do dia a dia e, como resultado, o consumidor faz jus a indenização por danos morais no valor de 5.000,00 (cinco mil reais).
7. Apelação parcialmente provida.